Tribunal: TJSP
Processo: 2244631-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2244631-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Cubatão, em que é embargante SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é embargado HERIDAN
PEREIRA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244631-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2244631-16.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE
Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A.
EMBARGADA
Heridan Pereira de Medeiros
VOTO No 38.958
EMENTA-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pela recorrente.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de cobrança de indenização prometida por seguro
obrigatório de veículos automotores, deixou de acolher alegação de
prescrição.
A embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão quanto à incidência da Súmula STJ no 229,
eis que o pedido administrativo suspende a curso da prescrição, que volta
então a correr com a ciência acerca da recusa.
Assim, ela assevera que “a vítima obteve sim a
ciência inequívoca de sua situação antes mesmo de dada a resposta da
seguradora, haja vista ter realizado o pedido de indenização na via
administrativa justamente alegando já possuir sequela permanente”.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244631-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Como se confere a fls. 485 e seguintes, o
acórdão concluiu que “se havia de aguardar a juntada do laudo pericial, à
vista do qual se poderia aferir se antes do exame o autor já sabia estar
permanentemente inválido ou se só mesmo diante da perícia ele veio a
saber ser essa a sua situação” (fls. 487).
O acórdão enfatizou que assim havia de ser
porque o “curso da prescrição só se inicia no momento em que o acidentado
toma ciência da incapacidade permanente que o acomete” (fls. 486), o que
na espécie só poderia ocorrer por meio de laudo médico reconhecendo tal
incapacidade.
O acórdão não havia, pois, de se manifestar
sobre a incidência da Súmula STJ no 287, eis que, como se viu, o exame da
alegação de prescrição dependia da juntada do laudo pericial.
Tampouco se pode dizer que o acórdão incorreu
em vício quanto à alegação de que o pedido administrativo demonstrava ter
o acidentado obtido ciência inequívoca da invalidez.
Afinal, lá restou consignado que “na linha do
entendimento da Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal a
ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade só se dá com o
laudo médico que assim tenha reconhecido” (fls. 487), documento esse que
na ocasião não existia.
Não há que se dizer, pois, que houve omissão no
exame do acórdão.
Em verdade, o que aqui se alega sob tal rótulo
meramente camufla o propósito infringente dos embargos, mas se há de
lembrar que tal recurso não presta a obter revisão de julgado, eis que o
efeito infringente que eles possam merece só se justifica quando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244631-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
for natural consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição
ou erro de fato, situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Certo, por fim, que nem cabe à Corte local dizer
se o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal ou entendimento de
Corte Superior, eis que disso se incumbe outra instância.
Consigne-se, a propósito, que nem para fins de
prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR